Tribunal: TJES
Processo: 5005507-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005507-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. PROPRIETÁRIO REGISTRAL. ART. 34 DO CTN. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA TRIBUTÁRIA NÃO COMPROVADO EM RELAÇÃO AO IMÓVEL EXECUTADO. MATÉRIA QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxa de coleta de lixo referentes aos exercícios de 2019 a 2022, relativos a imóvel cujo registro imobiliário permanece em nome do banco agravante, apesar de alegada alienação em leilão ocorrido em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alienação do imóvel sem a correspondente alteração do registro imobiliário, bem como a ausência de prova inequívoca de pedido administrativo de transferência da responsabilidade tributária relativo ao bem objeto da execução, afasta a legitimidade passiva do proprietário registral para responder pelo IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título, conforme dispõe o art. 34 do Código Tributário Nacional.

4. O registro imobiliário do imóvel executado permanece em nome do agravante, o que mantém sua responsabilidade tributária perante o fisco municipal.

5. A comprovação de alienação do bem por meio de contrato de compra e venda ou leilão, desacompanhada do registro no Cartório de Imóveis, não é suficiente para afastar a legitimidade passiva do proprietário registral.

6. O documento apresentado para demonstrar pedido de transferência da responsabilidade tributária refere-se a imóvel diverso daquele objeto da cobrança, com inscrição imobiliária distinta.

7. A exceção de pré-executividade exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, sendo insuficientes alegações desacompanhadas de documentação idônea.

8. Inexistente prova de alteração da titularidade registral ou de regular pedido administrativo referente ao imóvel executado, correta a rejeição da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. O proprietário que figura no registro imobiliário permanece responsável pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 34 do CTN, enquanto não houver a formal transferência da titularidade do imóvel.

2. A alegação de ilegitimidade passiva em execução fiscal de IPTU, deduzida em exceção de pré-executividade, exige prova pré-constituída inequívoca, não sendo suficiente a mera demonstração de alienação do bem sem registro ou de pedido administrativo referente a imóvel diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 5006998-88.2022.8.13.0324, Rel. Des. Maurício Soares, Terceira Câmara Cível, j. 28.03.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2053519-79.2025.8.26.0000, Relª Desª Adriana Carvalho, 14ª Câmara de Direito Público, j. 27.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005507-81.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
em razão da decisão id. 57212569, que rejeitou a exceção de pré-executividade por ele manejada.

Em suas razões, id. 13139404, o recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pelo IPTU objeto da execução, porquanto o imóvel foi adquirido, em leilão realizado em 2005, sendo os tributos posteriores à arrematação de responsabilidade do adquirente.

Alega, igualmente, que em 2017 requereu junto ao fisco municipal a transferência da responsabilidade tributária do imóvel para a arrematante, porém o ente público quedou-se inerte.

Decisão, id. 13251231, em que indeferi o efeito suspensivo.

Agravo interno, id. 13593135, em que o recorrente insiste ter comprovado o pedido de transferência da responsabilidade tributária junto ao Município.

Contrarrazões, id. 13364579 e 15170334, pelo desprovimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

Cinge-se a discussão à responsabilidade tributária para pagamento do IPTU relativo a imóvel que foi objeto de alienação.

A execução fiscal foi ajuizada em razão do débito de IPTU e da taxa de coleta de lixo dos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022, quanto ao imóvel com inscrição
nº 01.03.182.0392.000
.

É incontroverso nos autos que o registro imobiliário do imóvel objeto da cobrança permanece em nome do banco recorrente.

Por outro lado, o agravante comprovou, id. 43908981, a venda em 03/10/2005 para JACYL CRUZ PEREIRA, após a realização de leilão, do imóvel lote 18, quadra I, situado na rua João Follegatti, no loteamento “caminho da floresta”, em Vila Velha, com área de 821,4m2.

Denoto, ainda, que em 2017, id. 43908983, o BANDES formalizou, junto ao Município de Vila Velha, o pedido de transferência da responsabilidade tributária no imóvel com inscrição imobiliária
nº 01.09.025.0082.000
, situado na Rua Dr. Mário Ribeiro, nº 1294, Bairro Cocal, Vila Velha.

Por seu turno, o imóvel objeto do IPTU, possui inscrição imobiliária nº 01.03.182.0392.0000 e está localizado na Avenida Felipe Folegatti, nº 0, lote 18, quadra I (id. 32886238).

No caso do IPTU, de acordo com o Código Tributário Nacional, a responsabilidade pelo pagamento do imposto é do proprietário do imóvel, ou do titular do domínio útil ou do possuidor:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em que pese o recorrente ter comprovado a formalização de contrato de compra e venda relativo ao imóvel, não houve, como mencionei, alteração do registro, de modo que o BANDES permanece como proprietário do bem.

E, conforme acima asseverado, o documento que comprova o alegado pedido de transferência da responsabilidade tributária refere-se ao imóvel com inscrição nº 01.09.025.0082.000, ao passo que o imóvel objeto da cobrança, repito, possui a inscrição nº 01.03.182.0392.000.

Inclusive, em sede de agravo interno, o BANDES insiste na comprovação do pedido de transferência da responsabilidade tributária, mas não colaciona documento idôneo para comprovar a sua alegação.

Assim, não tendo sido alterado o registro do imóvel e não tendo o recorrente comprovado que, efetivamente, em relação ao bem objeto da demanda, buscou a alteração da responsabilidade tributária, correta a decisão que não acolheu a ilegitimidade aventada.

Em casos semelhantes, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COHAB MINAS. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. IPTU E TAXAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITAR. NULIDADE DA CDA NÃO COMPROVADA. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (CCSIP). AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL EXPRESSA. SÚMULA VÍNCULANTE N.41. AUSÊNCIA DE APLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Se a COHAB não promoveu a transferência da propriedade para os ocupantes e ainda figura como titular do domínio no registro imobiliário, permanece hígida sua responsabilidade tributária pelo IPTU, independentemente da ocupação irregular.
Constando da CDA todos os requisitos previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980 e no art. 202, do CTN, não havendo, prova inequívoca suficiente a afastar a presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida ativa, não prospera a alegação de nulidade do título executivo. A cobrança da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CCSIP), instituída pela Lei Complementar nº 16/2003 do Município de Itajubá, é válida, conforme autorização expressa do art. 149-A da Constituição Federal. Aplicação da Súmula Vinculante 41 do STF não se aplica ao caso, uma vez que a COSIP é uma contribuição especial e não uma taxa. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMG; APCV 5006998-88.2022.8.13.0324; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Maurício Soares; Julg. 28/03/2025; DJEMG 28/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU, afastando a ilegitimidade passiva alegada pelo agravante. II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) a nulidade da citação por endereço incorreto e (II) a ilegitimidade passiva do agravante, que alega ter transferido a propriedade do imóvel. III. Razões de Decidir. 3. A citação foi considerada válida, pois enviada ao endereço constante do cadastro municipal, conforme entendimento do TJSP e STJ.
4. A ilegitimidade passiva não foi reconhecida, pois a transferência de propriedade não foi registrada no Cartório de Imóveis, mantendo o agravante como proprietário perante o registro
. 5. Decisão mantida, sem majoração de honorários sucumbenciais recursais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância. lV. Dispositivo. 6. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2053519-79.2025.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/03/2025; Data de Registro: 27/03/2025) (TJSP; AI 2053519-79.2025.8.26.0000; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Público; Relª Desª Adriana Carvalho; Julg. 27/03/2025)

Desse modo, considerando que a matéria foi alegada em exceção de pré-executividade, que não comporta dilação probatória, não vislumbro o direito invocado pelo recorrente.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, ao passo em que
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)